Tribunal: TJSP
Processo: 0020720-29.2000.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA DA EXEQUENTE, QUE DEIXOU TRANSCORRER MAIS DE CINCO ANOS SEM NENHUMA PROVIDÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020720-29.2000.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENEDITA BARBOSA CASCO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020720-29.2000.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
0020720-29.2000.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital UPEFAZ
Juiz:
Fernanda Henriques Gonçalves Zoboli
Apelante:
Benedita Barbosa Casco
Apelado:
Estado de São Paulo
VOTO No 39.633
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA

INÉRCIA
DA
EXEQUENTE,
QUE
DEIXOU
TRANSCORRER
MAIS
DE
CINCO
ANOS
SEM
NENHUMA
PROVIDÊNCIA

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de cumprimento de sentença, nos autos da ação de
rito ordinário ajuizada por Benedita Barbosa Casco contra o Estado de São
Paulo (FESP) objetivando a anulação do ato administrativo que ordenou
descontos em seus proventos de aposentadoria.
A r. sentença de fls. 549 vo julgou extinto o cumprimento de
sentença ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II c/c
art. 924, V, do CPC.
Apela a exequente, Benedita Barbosa Casco, postulando, em
resumo, o afastamento da prescrição, sob alegação de que não fora intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020720-29.2000.8.26.0053 -Voto no
3
para dar andamento ao feito, permanecendo no aguardo do depósito do
segundo requisitório expedido faltante. Pede o prosseguimento da execução
(fls. 552/557).
Tempestivo, o recuso foi contrariado (fls. 565/568).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por Benedita
Barbosa Casco, ora exequente, contra o Estado de São Paulo (FESP)
objetivando a anulação do ato administrativo que ordenou descontos em seus
proventos de aposentadoria.
Sobreveio a r. sentença de fls. 177/181, que julgou procedente
a ação, para anular o ato que determinou os descontos impugnados pela autora
e condenou a FESP a pagar à autora as quantias indevidamente descontadas
em razão do ato anulado, acrescidas de correção monetária a partir dos
descontos e juros de mora de 6% ao ano desde a citação.
Referida sentença foi mantida, após decisão da E.
Desembargadora Relatora Teresa Ramos Marques, desta 13a Câmara de
Direito Público, que negou seguimento aos recursos interpostos (fls. 206/207).
A autora/Benedita Barbosa Casco iniciou o cumprimento de
sentença pelo valor de R$ 12.985,38 em 15.10.2007 (fls. 225/226).
Citada, a FESP não opôs embargos (fls. 235), razão pela qual
a exequente solicitou a expedição de dois ofícios requisitórios de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020720-29.2000.8.26.0053 -Voto no
4
valor, um com relação a honorários advocatícios e custas, no valor de R$
1.177,20 e outro, com relação a ela, de R$ 11.808,18 (fls. 249/250), os quais
foram expedidos em 28.04.2010, conforme certificado de fls. 248,
protocolados na FESP em 1/09/2010 (fls. 253).
O depósito da quantia de R$ 1.329,38, pela FESP, se deu em
29.10.2010 (fls. 255).
A exequente, instada a manifestar-se sobre a regularidade do
depósito (fls. 259), informou, em 25.02.2011, que os valores estariam corretos,
pleiteando seu levantamento e, após, a extinção da execução (fls. 261/262).
Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do
processo, nos termos do então art. 794, I, do CPC/73 (DJE de 7.05.2012 fls.
263 e 265), a qual transitou em julgado em 23.06.2012 (fls. 266).
Entretanto, apenas em 4.05.2018 (fls. 268/271), peticionou a
exequente requerendo o desarquivamento dos autos, objetivando o pagamento
do requisitório não pago.
Após manifestação da FESP/executada às fls. 541/543, foi
proferida a sentença de fls. 549/ vo, que reconheceu a prescrição da pretensão,
ora recorrida. E merece ser mantida.
Com efeito, os autos permaneceram paralisados de 23.06.2012
a 4.05.2018, conforme relato acima, tendo fluido o prazo prescricional de 5
anos, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Contudo, caracterizada a prescrição intercorrente no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020720-29.2000.8.26.0053 -Voto no
5
caso, correta a manutenção da sentença de extinção da execução, nos termos
do artigo 924, V, do CPC.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator